Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-36.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013825-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE SOUZA DUARTE - CPF: 056.432.151-60 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE COMPARECEU À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA SEM APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO PESSOAL –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR MEIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – CONTUMÁCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 165504135, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, nos termos do que preconiza o Enunciado nº 28 do FONAJE,
condenou
o reclamante ao pagamento das custas processuais, consignando que
não poderá ser repetido o ajuizamento desta ação sem que antes seja realizado o prévio pagamento das mencionadas despesas.

Em argumento recursal, o recorrente alega que, apesar de não estar portando seu documento pessoal por ocasião da audiência de conciliação, respondeu todas as perguntas de cunho pessoal.

Ainda, alega a necessidade de manutenção do benefício da justiça gratuita concedida nos autos, visto não possuir condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o autor, embora devidamente intimado, compareceu à audiência virtual de conciliação sem portar documento pessoal, consoante se observa no termo digitalizado no id. 165504134.

Veja-se que a certidão de intimação faz menção expressa acerca da necessidade de
“As partes deverão
portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência
;”
(id. 165504130), no entanto,
o reclamante não apresentou qualquer justificativa de impossibilidade de sua apresentação
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A propósito:

recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DEMANDANTE QUE COMPARECEU NA SESSÃO CONCILIATÓRIA VIRTUAL SEM APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO.
EXIBIÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
INÉRCIA DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR MEIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTUMÁCIA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
In casu, verifica-se que o Recorrente compareceu à audiência virtual de conciliação sem portar qualquer documento oficial com foto, exibindo somente o título de eleitor, sem apresentar qualquer justificativa acerca da ausência de posse dos seus documentos pessoais, seja no ato solene, seja posteriormente por meio de petição subscrita por seu patrono
.

3. Veja-se que a certidão de intimação faz menção expressa acerca da necessidade de a parte “portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência”, no entanto, não houve o atendimento ao comando judicial, tampouco apresentada qualquer justificativa de impossibilidade de seu cumprimento, tendo a sentença sido proferida após 40 (quarenta) dias do ato solene, sem qualquer manifestação do Recorrente.

4. Portanto, a extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.

5.
A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1026570-22.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)
(grifei)

Por outro lado, ressalta-se que a concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão prolatada no id. 165504139, impõe-se a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
apenas para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023